Tribunal: TJDFT
Processo: 0725257-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I – Não se recomenda a antecipação da tutela de urgência, objetivando a exoneração de alimentos, antes da oitiva da parte contrária, mormente quando sequer há prova robusta da alteração da situação fática do alimentante. Inteligência da Súmula 358 do STJ.

II – Incabível a análise de pedido recursal de redução do valor de alimentos, se não apreciado pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

III – Negou-se provimento ao recurso.